Tribunal: TJSP
Processo: 2085082-33.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Alegação de omissão quanto à apreciação de pedido de concessão de gratuidade processual. Cabimento. Omissão existente. Pleito que, todavia, não pode ser conhecido, pois não apreciado em primeiro grau. Omissão sanada. Embargos de declaração acolhidos,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Alegação de omissão quanto à apreciação de pedido de concessão de gratuidade processual. Cabimento. Omissão existente. Pleito que, todavia, não pode ser conhecido, pois não apreciado em primeiro grau. Omissão sanada. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.